Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-54.2022.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002571-54.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS LEVINO DA COSTA - CPF: 897.212.841-49 (APELADO), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS LEVINO DA COSTA - CPF: 897.212.841-49 (APELANTE), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AFASTADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. EXCLUSÃO DE DESCONTOS DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, nos termos do art. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91; (
ii
) se o benefício concedido deve ser classificado como acidentário em vez de previdenciário; e (
iii
) se é cabível a exclusão dos descontos de verbas trabalhistas, considerando o entendimento do Tema 1013 do STJ sobre a cumulação de benefícios.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu pela incapacidade temporária e total do autor, evidenciando que não há incapacidade permanente para o trabalho, afastando, portanto, o direito à aposentadoria por invalidez.

4. Quanto ao caráter acidentário do benefício, as provas apresentadas, incluindo o laudo pericial, indicam que a incapacidade decorre de acidente de trabalho, justificando a concessão do benefício nesta modalidade.

5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de benefício previdenciário com o exercício de atividade laboral quando há necessidade de sobrevivência e impossibilidade de obtenção de benefício pela via administrativa, conforme o Tema 1013.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do INSS provido.

Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:
“1. A incapacidade total, porém temporária não justifica a concessão de aposentadoria por invalidez. 2. O auxílio-doença deve ser mantido e classificado como acidentário quando comprovada a incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho. 3. Nos termos do Tema 1013 do STJ, é permitido o recebimento do benefício por incapacidade concomitantemente com rendimentos de atividade laboral no período de indeferimento.”

__________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 42, 59; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.786.590/SP (Tema 1013); TJ-MT - AC: 00188128320168110055, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
CARLOS LEVINO DA COSTA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, na ação previdenciária n. 1002571-54.2022.8.11.0007, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o benefício de auxílio-doença em favor do autor, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, devendo ainda ser descontado o período em que o requerente exerceu atividade laborativa, sendo posteriormente, convertido em aposentadoria por invalidez
.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8o, do CPC e Súmula n. 111 do STJ).

A parte apelante Carlos Levino da Costa, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a incapacidade reconhecida possui natureza acidentária, e não meramente previdenciária. Argumenta, ainda, que a manutenção da natureza previdenciária imposta pelo juízo
a quo
resulta em prejuízo financeiro ao recorrente, que teria direito à integralidade do benefício nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Assevera também, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.013 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que o segurado tem direito a receber o auxílio-doença no período em que, mesmo incapaz, exerceu atividades laborativas entre o indeferimento administrativo do benefício e a sua efetiva concessão, em razão da necessidade de manutenção do próprio sustento.

Ao final, requer o provimento do recurso, resultando na reforma da sentença para ser alterada a natureza previdenciária do auxílio-doença e da aposentadoria por incapacidade permanente concedidos para acidentário. Por fim, pleiteia também a retirada da parte dispositiva da sentença a imposição de desconto quanto ao período que poderia ter havido atividade laborativa. (Id.

224836696).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega que a incapacidade do autor é temporária, conforme constatado na perícia judicial, e que o benefício devido é o auxílio por incapacidade temporária, devendo ser reformada a decisão para ajustar a concessão do benefício à real condição de saúde da parte autora.

A parte apelada Carlos Levino da Costa apresentou contrarrazões no Id.

224836697.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 227976655).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir
antecedente lógico
, a apelação do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já que defende a reforma do ato sentencial em sua totalidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a conversão do
Auxílio-Doença
em
Aposentadoria por Invalidez
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte autora
possui incapacidade temporária e total para o exercício de atividades laborais
. Vejamos:

“(...)

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

Total.

(07) A incapacidade laboral é permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

Temporária.
Entendo que o autor terá que passar por novo procedimento urológico para reverter o vazamento de urina na pelve.
Estimo que 12 meses é tempo suficiente para correção e estabilização, após deverá ser reavaliado para a atividade laboral declarada.

[...]

9. Se for incapacidade temporária, qual é o tempo estimado para recuperação? E, sendo a incapacidade anterior à data da perícia, o(a) segurado(a) se submeteu a adequado tratamento medicamentoso, fisioterápico ou psíquico para recuperação da sua capacidade laborativa? Em caso negativo, indique os motivos que impediram a realização de tratamento.

12 meses.
Sim,
mais
ainda depende de procedimentos.

[...]

9. A incapacidade é total ou parcial? Por quê?

Total
. Porque ainda depende de tratamento.

10. A incapacidade é transitória ou permanente? Por quê?

Temporária.

11. Em caso de ser transitória, qual a data provável de cura? Por quê?

Estima-se 12 meses.

(...)”
[sem destaque no original]

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade temporária e total do autor, isto é, incapaz para o exercício das atividades laborais, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

No presente caso, a incapacidade decorre de fratura na bacia e lesão na uretra, condições que, indiscutivelmente, configuram uma sequela limitadora e comprometem a capacidade funcional do autor. Contudo, as lesões estão consolidadas e, por si só, não justificam a incapacidade permanente para o trabalho, o que afasta o direito à aposentadoria por invalidez. O perito indicou uma previsão de recuperação da capacidade laboral em cerca de 12 meses, condicionada à realização de procedimento urológico para reverter o vazamento de urina na pelve.

Aplica-se, portanto, a tese fixada no Tema 272 da TNU, que estabelece:

“A circunstância de a recuperação da capacidade depender de intervenção cirúrgica não autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), sendo necessário verificar a inviabilidade de reabilitação profissional, consideradas as condições pessoais do segurado, e a sua manifestação inequívoca a respeito da recusa ao procedimento cirúrgico’.

Conforme decisão da TNU, a concessão da aposentadoria por invalidez não é automática e pressupõe a impossibilidade de reabilitação profissional.

No caso, ficou demonstrado que a incapacidade é temporária e subsiste a possibilidade de retorno ao exercício da atividade habitual após a realização de procedimento urológico.

Da análise das condições pessoais, observo que o segurado possui 45 anos, exerce habitualmente a função de vaqueiro e há a possibilidade de retorno à atividade laborativa habitual após o período de recuperação do procedimento.

Assim, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelada à concessão da aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, considerando que o autor está incapacitado temporariamente para o trabalho e é segurado, faz jus a manutenção do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –REJEITADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.o 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento. 2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 3. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte apelante é temporária, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8o, da Lei n.o 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial.”

(TJ-MT - AC: 00188128320168110055, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)
[sem destaque no original]

DO RECUSO DE APELAÇÃO DO CARLOS LEVINO DA COSTA

In
casu
,
a controvérsia centra-se ao pedido de alteração da natureza dos benefícios reconhecidos em juízo, de previdenciários para acidentários. Além disso, discute-se se, à luz do Tema 1013 do STJ, o recorrente tem direito ao recebimento do auxílio-doença durante o período em que esteve incapacitado, ainda que tenha exercido alguma atividade laboral nesse período.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau reconheceu a incapacidade laboral do recorrente decorrente de acidente de trabalho. No entanto, ao conceder os benefícios, enquadrou-os como de natureza previdenciária comum. O apelante sustenta que o benefício deveria ser classificado como acidentário, o que lhe proporcionaria vantagens financeiras adicionais, como o recebimento integral do benefício com base na média dos salários de contribuição.

A perícia médica judicial, corroborada pelos laudos médicos particulares, confirma que o apelante está incapacitado de forma total e temporária para o exercício de sua atividade laboral, em decorrência de acidente de trabalho. Desse modo, o conjunto probatório restou suficiente para o reconhecimento da natureza acidentária do benefício concedido.

Quanto ao pedido de exclusão dos descontos das verbas trabalhistas, este também merece acolhimento.

Com efeito, a parte autora teve indeferido o pedido de restabelecimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença) na via administrativa e, após o ajuizamento da demanda, teve o indeferimento da liminar para a concessão de benefício por incapacidade.

Logo, entendo como plenamente possível a cumulação do benefício e o labor do beneficiado, pois possui a necessidade de sobrevivência como elemento de justificação da cumulação, uma vez que tentou o benefício de caráter substitutivo da renda, mas não conseguiu na via administrativa e na tutela de urgência judicialmente, necessitando laborar como meio de sobrevivência.

Sem maiores delongas, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.786.590/SP (Tema 1.013), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in
verbis
:

“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.”

Aliás, importante ressaltar que a referida tese somente será aplicada quando “
a)
o segurado teve indeferido benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) na via administrativa;
b)
para prover seu sustento, trabalhou após o indeferimento e entrou com ação judicial para a concessão de benefício por incapacidade;
c)
a ação foi julgada procedente para conceder o benefício desde o requerimento administrativo, o que acabou por abranger o período de tempo em que o segurado trabalhou; e
d)
o debate, travado ainda na fase ordinária, consiste no entendimento do INSS de que o benefício por incapacidade concedido judicialmente não pode ser pago no período em que o segurado estava trabalhando, ante seu caráter substitutivo da renda e à luz dos
arts
. 42, 46 e 59 da Lei 8.213/1991
”.

Partindo dessas premissas, considerando que a parte autora teve indeferido benefício por incapacidade (auxílio-doença) na via administrativa e, após o ajuizamento da demanda, teve o indeferimento da liminar para a concessão do benefício e, nos termos do Tema 1.013/STJ, é cabível o recebimento do benefício concomitante com o período de labor até a data da concessão do benefício judicialmente.

Assim, o desconto imposto pelo juízo de origem deve ser afastado, sob pena de violação ao referido
precedente.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1
.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia federal,
para
afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a ausência os requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

2
.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para alterar a natureza do benefício de auxílio-doença para a modalidade acidentária, bem como afastar a determinação de descontos das verbas trabalhistas recebidas, em consonância com o Tema 1013 do STJ.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento dos recursos, permanecendo a condenação em honorários advocatícios nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024